Tribunal: TJES
Processo: 5003456-73.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003456-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS ATAÍDE DE OLIVEIRA NORONHA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
. NATUREZA SALARIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1
.
O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso.

2. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.

3. Além do mais, a
certidão destacada no corpo do articulado informa que a conta corrente onde se materializou a penhora é utilizada pelo agravante para o recebimento de salário.
Igualmente, em razão do pequeno lapso de tempo existente entre o creditamento do salário na conta do agravante, ocorrido em 31/08/2020, e o bloqueio efetivado, datado de 18/09/2020, afigura-se razoável alegar que a penhora realmente se efetivou sobre verbas impenhoráveis, na forma do art. 833, inc.
IV, do CPC.

4. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003456-73.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS ATAIDE DE OLIVEIRA NORONHA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003456-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS ATAÍDE DE OLIVEIRA NORONHA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JULIANO DALL’ORTO GIURIATO
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 830467, p. 38/40 / ID 830468, p. 17) que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia de R$ 5.288,86 (cinco mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

Em seu articulado recursal (ID 830452, p. 01/24), pretende o agravante a reforma da decisão objurgada, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo
que os valores bloqueados através da
penhora eletrônica realizada em sua conta bancária
decorrem de salário, sendo absolutamente impenhoráveis, conforme art. 833, inc. IV, do CPC/2015.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID 848727, p. 01-05).

O agravado apresentou contrarrazões (ID 971546, p. 01-04).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 17 de maio de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003456-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS ATAÍDE DE OLIVEIRA NORONHA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento interposto por JULIANO DALL’ORTO GIURIATO, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 830467, p. 38/40 / ID 830468, p. 17) que indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia de R$ 5.288,86 (cinco mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

Da decisão objurgada (ID 830467, p. 38/40), extrai-se o seguinte:

[...] Ao analisar detidamente as razões apresentadas na exceção de pré-executividade e nos documentos que a instruem, constata-se que a ordem judicial de bloqueio de valores recaiu em conta corrente de titularidade do executado, junto ao BANESTES S/A e, como se sabe, salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem ser penhorados para pagamento de dívidas.

Porém, estamos diante de uma exceção à regra.

O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis:

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2.

Além da verba salarial, o inciso X, do mesmo dispositivo legal, também estabelece como impenhoráveis os valores existentes em caderneta de poupança, porquanto constituem reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem conferindo interpretação extensiva a regra do artigo 833, X do CPC para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em conta corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, tudo a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. Nesse sentido, vejamos:

[...]

Em resumo, a verba salarial, dada a natureza alimentar, e a quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor são impenhoráveis, excetuadas somente as hipóteses admitidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais.

No caso em comento, os documentos acostados às fls. 119/128 não demonstram que as verbas bloqueadas se enquadram no rol taxativo do artigo 833 do CPC. A conta na qual houve o bloqueio de verbas por meio do sistema SISBAJUD é uma conta corrente comum, por meio da qual o titular realiza várias operações bancárias de recebimento e de pagamento de despesas.

Inclusive, antes do recebimento do salário em 28/08/2020, o excipiente recebeu algumas transferências (TED) que somadas (R$ 4.270,60 + R$ 878,50 + R$ 2.028,30) alcançam o valor de R$ 7.177,40 (sete mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta centavos), restando claro que o valor bloqueado não tem natureza de salário, fato que afasta a impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC.

Ressalte-se, por necessário, que o bloqueio realizado na conta corrente do devedor via SISBAJUD foi de R$ 6.167,36 (seis mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), ou seja, aquém do montante recebido pelo excipiente em sua conta corrente por meio de TED's no mês de agosto/2020.

No mesmo sentido, vejamos o entendimento dos Egrégios Tribunais Pátrios em casos análogos:

[...]

Em face do exposto,
INDEFIRO
o pedido de desbloqueio formulado às fls. 110/118. [...]

Igualmente a decisão que apreciou o pedido de reconsideração (ID 830468, p. 17), consignou:

[...] Em petição às fls. 136/150, o executado requer a reconsideração da decisão que rejeitou o pedido formulado de desbloqueio do valor de R$ 5.288,86 (cinco mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), provenientes de seu salário e férias.

Pois bem, apesar dos argumentos apresentados no pedido de reconsideração, entendo por manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos eis que as razões expostas no sentido de que o bloqueio incidiu sobre valores recebidos no dia 31 de agosto de 2020 relativos ao seu salário e férias foi devidamente afastada pelo r.
decisum,
diante do recebimento de pelas quantias recebidas por meio de TED's que somam valor superior ao devido.

Outrossim, a alegação de que as TED's recebidas correspondem a valores oriundos de empréstimos para pagamento de dívidas anteriores ao recebimento de seu salário
não restou comprovada
, e mesmo que assim não fosse, a renda oriunda de empréstimo bancário não constitui verba impenhorável, motivo pelo qual tal circunstância não é hábil a refutar a conclusão da r. decisão impugnada.

Ante o exposto, MANTENHO a decisão de fls. 133/134 dos autos.
[...]

Em seu articulado recursal (ID 830452, p. 01/24), o agravante defende
que os valores bloqueados através da
penhora eletrônica realizada em sua conta bancária
decorrem de salário, sendo absolutamente impenhoráveis, conforme art. 833, inc. IV, do CPC/2015.

Pois bem. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso.
In verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º
.
[...]

Destaco que o c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo
.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC/1973.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. São impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente
. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 949.813/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 13/04/2018).

Outro, inclusive, não é o entendimento deste eg. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza somente será derrogada diante de provas de que a parte não preenche os requisitos legais e analisando o conjunto probatório, sendo ônus do impugnante elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não restou demonstrado in casu . (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 016179000217, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018). 2. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 3. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda
.
4. Não constitui demasia consignar que a simples movimentação atípica de caderneta de poupança não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC/2015. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005899, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO PENHORA ON LINE CONTA CORRENTE VALOR PENHORADO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPOSSIBILIDADE PRESUNÇÃO RELATIVA DA NATUREZA SALARIAL EXEQUENTE NÃO SE DESINCUBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO RECURSO PROVIDO.
1. No caso em tela, como se trata de valores depositados em conta corrente e poupança, tendo valor inferior a 40 salários mínimos, deve ser observada sua impenhorabilidade. 2. Não merece prosperar a alegação do recorrido de que os agravantes não demonstraram a natureza salarial dos valores depositados na conta, pois existe uma presunção relativa de que as verbas abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos possuem tal natureza. 3. O agravado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as reservas em questão não estão sendo utilizadas para a subsistência dos agravantes, razão pela qual sobre elas recai a presunção de impenhorabilidade
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001905, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019).

No caso, ainda que se considere o valor total bloqueado, de R$
6.167,36 (seis mil cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos), é possível perceber que tal é bastante inferior a
o limite de 40 (quarenta) salários mínimos (ID 830468, p. 01).

Além do mais, ao
analisar a proemial recursal e os documentos colacionados pelo agravante, pude notar que ele conseguiu demonstrar a verossimilhança em suas alegações. A certidão destacada no corpo do articulado informa que a conta corrente onde se materializou a penhora é utilizada pelo agravante para o recebimento de salário (ID 830452, p. 10). Igualmente, em razão do pequeno lapso de tempo existente entre o creditamento do salário na conta do agravante, ocorrido em 31/08/2020, e o bloqueio efetivado, datado de 18/09/2020, afigura-se razoável alegar que a penhora realmente se efetivou sobre verbas impenhoráveis, na forma do art. 833, inc. IV, do CPC (ID 830452, p. 11 / ID 830467, p. 36 / ID 830468, p. 01).

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de confirmar a decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 848727, p. 01-05) e, por conseguinte, determinou que o julgador
a quo
promovesse o desbloqueio da quantia de R$ 5.288,86 (cinco mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003456-73.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS ATAÍDE DE OLIVEIRA NORONHA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
. NATUREZA SALARIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1
.
O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso.

2. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.

3. Além do mais, a
certidão destacada no corpo do articulado informa que a conta corrente onde se materializou a penhora é utilizada pelo agravante para o recebimento de salário.
Igualmente, em razão do pequeno lapso de tempo existente entre o creditamento do salário na conta do agravante, ocorrido em 31/08/2020, e o bloqueio efetivado, datado de 18/09/2020, afigura-se razoável alegar que a penhora realmente se efetivou sobre verbas impenhoráveis, na forma do art. 833, inc.
IV, do CPC.

4. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),
07
de
junho
de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.